Tribunal: TJES
Processo: 0019245-98.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019245-98.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANE GARCIA PIOVEZAN

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. ZONA DE TRANSIÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA AZUL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM PARECER TÉCNICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciane Garcia Piovezan contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor Presidente do IEMA, que indeferiu pedido de autorização ambiental para construção de pousada em imóvel localizado na zona de transição do Parque Estadual da Pedra Azul (PEPAZ), com fundamento em parecer técnico desfavorável. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo a ser tutelado, a justificar a concessão da segurança para autorizar construção em área ambientalmente protegida; (ii) subsidiariamente, definir se o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação deve ser conhecida, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, afastando-se a alegação de ausência de dialeticidade.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inadmissível a dilação probatória para elucidar controvérsias técnicas, especialmente em matéria ambiental.

A regularidade cartorial do imóvel não substitui os requisitos técnicos e ambientais para construção em zona de transição de unidade de conservação, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

O Parecer Técnico PEPAZ nº 042/2020, elaborado por órgão ambiental competente, aponta deficiências relevantes no projeto, como ausência de infraestrutura de saneamento básico adequada, risco ao corpo hídrico próximo e falta de avaliação sobre o impacto paisagístico.

A impetrante não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do parecer, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza a concessão da segurança.

A decisão administrativa goza de presunção de legitimidade, especialmente quando baseada em critérios técnicos de proteção ambiental e orientada pelo princípio da precaução.

A extinção com resolução de mérito foi correta, pois o juízo de origem apreciou o mérito do pedido à luz da prova documental constante nos autos e concluiu pela ausência de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regularidade registral do imóvel não afasta a necessidade de análise técnica ambiental para fins de autorização de construção em zona de transição de unidade de conservação.

O mandado de segurança não se presta à superação de parecer técnico ambiental quando ausente prova pré-constituída que desautorize as conclusões da administração.

A ausência de direito líquido e certo, aferida a partir de exame do mérito da pretensão com base em documentos constantes dos autos, autoriza a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 487, I, e 932, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n° 5013488-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019245-98.2019.8.08.0012

APELANTE: LUCIANE GARCIA PIOVEZAN

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANE GARCIA PIOVEZAN
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, que denegou a segurança no
mandamus
impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Diretor Presidente do
IEMA
, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a regularidade do desmembramento do imóvel e afirma que a construção respeita os limites legais.

Rebate o Parecer Técnico PEPAZ nº 042/2020, alegando que este apresenta dados distorcidos e viola o contraditório.

Subsidiariamente, pede que a extinção ocorra sem resolução de mérito.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado suscita o não conhecimento do recurso sob o argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, da leitura das razões recursais, verifico que a apelante enfrentou os pontos centrais do
decisum
, notadamente a questão da suficiência das provas e a discussão acerca da legalidade do parecer técnico utilizado como fundamento para o indeferimento.

Havendo correlação entre as razões de decidir e os argumentos recursais,
rejeito a preliminar
.

II – MÉRITO

No mérito, a análise detida dos autos revela o acerto da sentença recorrida.

A impetrante busca no
mandamus
de origem a concessão de autorização ambiental para construção de uma pousada em imóvel de sua propriedade, localizado na Zona de Transição do Parque Estadual da Pedra Azul (PEPAZ), alegando a ocorrência de omissão administrativa e direito líquido e certo por estar o bem regularmente registrado.

É cediço que o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória para elucidar fatos controversos.

A tese central da apelante é a de que o registro imobiliário e a natureza do desmembramento do solo seriam suficientes para garantir a autorização ambiental. Todavia, a regularidade cartorial não se confunde com a viabilidade técnica e ambiental de um projeto construtivo em zona de transição de parque estadual.

O Parecer Técnico PEPAZ nº 042/2020, emitido pelo órgão gestor da Unidade de Conservação, é conclusivo quanto à inobservância de regras fundamentais para a concessão da licença. O documento aponta falhas críticas, tais como:

Inexistência de rede de abastecimento de água e tratamento de esgoto instalada no local;

Inadequação do sistema de saneamento proposto, dada a proximidade de corpo hídrico a menos de 50 metros e a pouca profundidade do solo sobre rocha;

Falta de informações sobre o escoamento de águas pluviais e o real impacto paisagístico em área de extrema prioridade para a biodiversidade.

Nesse cenário, a apelante limita-se a alegar a regularidade do imóvel de forma genérica, sem colacionar aos autos estudos técnicos, projetos aprovados ou laudos periciais que desconstituam, de plano, as conclusões da autarquia ambiental. Inexiste, portanto, qualquer elemento com aptidão para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo fundamentado em critérios técnicos de proteção ao ecossistema.

Quanto ao pedido subsidiário de extinção sem resolução de mérito, este também não merece prosperar.

O magistrado de origem não se limitou a indeferir a inicial por defeito formal; ele examinou o acervo documental e concluiu que, diante da existência de parecer técnico contrário e da ausência de provas mínimas de conformidade do projeto, o direito líquido e certo é inexistente. Tal constatação autoriza o julgamento de mérito nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Dessa forma, a atuação administrativa pautou-se na legalidade e no princípio da precaução ambiental, não havendo que se falar em omissão ou abuso de poder.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária, por ausência de fixação (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)